Tribunal: TJPA
Processo: 0804590-93.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804590-93.2018.8.14.0000
IMPETRANTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

IMPETRADO: PRESIDENTE DA ALEPA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

PROCESSO Nº 0804590-93.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR

IMPETRANTE: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO SECÇÃO DO PARÁ –

MDB/PA – DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARÁ

ADVOGADO: DIORGEO MENDES GIUSSEPP MENDES - OAB/PA 12.614

IMPETRADO: PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ, DEPUTADO MÁRCIO DESIDÉRIO TEIXEIRA MIRANDA

ENDEREÇO: RUA DO AVEIRO,130 - PRAÇA DOM PEDRO II, BAIRRO CIDADE VELHA - PALÁCIO CABANAGEM, CEP: 66020-070, BELÉM/PA

LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORIA DO ESTADO: DANIEL CORDEIRO PERACCHI

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

MANDADO DE SEGURANÇA – JULGAMENTO CONJUNTO COM AGRAVO. PRELIMINARES ARGUIDAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DO CUMPRIMENTO DO PEDIDO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. PRETENSÃO CLARAMENTE DEPREENDIDA DA PEÇA DE INGRESSO. PEDIDO DE ACESSO A INFORMAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. DOCUMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse processual, tendo em mira que disponibilidade informada pela autoridade coatora não encontra respaldo comprobatório de que efetivamente atenda o pleito do impetrante.

Não se acolhe a suscitação de inépcia da inicial, de vez que o impetrante demonstra de forma detalhada a dificuldade de acesso a informação, permitindo a compreensão da pretensão.

Comprovado o direito líquido e certo do impetrante, apoiado em prova pré-constituída, encontrando-se a documentação em conformidade com o pedido de direito a acesso a informação, impõe-se a confirmação de deferimento da liminar e, consequente, concessão da segurança.

Preliminares rejeitadas e segurança concedida, à unanimidade

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E

CONCEDER SEGURANÇA
, nos termos do voto relator.

Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada no dia 01 de julho de 2020. Sessão presidida pelo Exmo. Sr. Des. Leonardo Noronha Tavares.

Belém (PA), 01 de julho de 2020.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO SECÇÃO DO PARÁ – MDB/PA – DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARÁ
,
contra suposto ato omissivo praticado pelo
PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ, DEPUTADO MÁRCIO DESIDÉRIO TEIXEIRA MIRANDA
, consubstanciado na negativa de acesso à informação de documentos públicos, sob justificativa de que as informações requeridas estão disponibilizadas no portal da transparência.

O impetrante alega a legitimidade ativa ad causam, sob o argumento de que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo em geral, baseando-se no princípio da publicidade e liberdade de informação.

O PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO – PMDB requereu no dia 24/05/2018 as seguintes informações para ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ:

“a) Que seja informada a agenda dos últimos 3 (três)biênios, da presidência desta Assembleia Legislativa do Estado do Pará – ALEPA;

b) Que seja disponibilizada cópia de autos de processos licitatórios, em curso ou findados, para contratação de serviços de publicidade, iniciados dentro do prazo de 2 (dois) anos contados da data do protocolo deste requerimento;

c) Planilha dos gastos com diárias de viagens, acompanhados do referido número de empenho, ordenadas pelo Exmo. Presidente desta casa, dentro do prazo de 2 (dois) anos contados da data do protocolo deste requerimento;

d) Planilha contendo o número e os respectivos nomes dos assessores designados, solicitados ou disponibilizados para a presidência desta casa, nos últimos 2 (dois) anos contados da data do protocolo deste requerimento;

e) O número de participação da presidência, em cerimônias de entrega de cheque moradia, programa do Governo do Estado do Pará, nos últimos 2 (dois) anos contados da data do protocolo deste requerimento.”

Assevera que houve tentativa de obtenção das informações por meio do portal da transparência da ALEPA, mas não conseguiu acesso aos documentos e, decorrido o prazo legal do §1.º, do art. 11, da Lei n.º 12.527/2011, estas, também, não foram prestadas.

O impetrante aduz que reúne todas as condições necessárias à proteção pela via mandamental do direito de acesso às informações, ressaltando que o portal da transparência não exime que o impetrado preste as informações de cunho público.

Pontua que a relevância do fundamento restou demonstrada à saciedade a existência do direito líquido e certo do impetrante, consubstanciado no seu poder/direito de requisitar informações e documentos públicos, bem como no direito de acesso à informação pública, independentemente de motivação, de matriz constitucional e recentemente regulamentado por meio da Lei n. 12.527/11.

Requer a concessão de liminar para garantir ao imperante o imediato e completo acesso as informações e documentos solicitados, bem como que seja atendido no prazo de 48 horas, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) e, ao final, seja concedida a segurança definitiva.

Em despacho (ID 693169), reservei-me para apreciar o pedido de liminar após o prazo para a apresentação de informações.

O Estado do Pará requereu o ingresso no feito, bem como a juntada das informações prestadas pela autoridade coatora, pugnando, por fim, no indeferimento da liminar, com a denegação da ordem.

O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará prestou informações aduzindo a ausência de interesse processual, na modalidade interesse-necessidade, em decorrência de todos os documentos solicitados pelo impetrante estarem disponíveis para consulta por qualquer interessado, via Portal da Transparência, no qual estão disponíveis todas as informações obrigacionais, contando, ainda, com livre acesso a qualquer cidadão.

Ressalta que, por esses motivos, resta evidenciada a ausência de condição da ação, qual seja interesse de agir (ou interesse processual) na modalidade interesse-utilidade, uma vez que já estão disponíveis no website da ALEPA e nas redes sociais.

Pontua a inépcia da inicial quanto a delimitação dos documentos pretendidos, sob argumento de que a petição inicial deixou de cumprir com disposto no art. 319, IV, do CPC.

Por derradeiro, acrescenta a inexistência de direito líquido e certo a ser protegido pelo
writ,
diante da disponibilidade das informações pretendidas, salientando que agenda do Presidente se encontra, também, nas redes sociais e, complementa que o impetrado não participa de cerimônias de entrega de cheques moradia.

Assim, requer o indeferimento da liminar e, ao final, a denegação da segurança.

Em decisão interlocutória (ID 756801) deferi o pedido liminar.

O Estado do Pará requereu a juntou aos autos informações prestadas pelo Chefe da Seção de Desenvolvimento do Centro de Processamento de Dados da ALEPA, dando conta de que alguns sistemas de dados daquela Casa de Leis estiveram inoperantes por força de constantes quedas de energia, já estando restabelecidos.

Acrescenta que como demonstrado nas informações prestadas pela autoridade reputada coatora, os dados requestados pelo impetrante podem ser acessados pelo Portal da Transparência, que já teve seu funcionamento igualmente normalizado, através do link http://transparencia.alepa.pa.gov.br.

Portanto, superada a questão que deu ensejo à concessão da liminar, ou seja, a impossibilidade de acesso ao Portal da Transparência, é reiterado o pedido de reconhecimento da ausência de interesse processual, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito ou, do contrário, denegada a segurança.

O Estado do Pará interpôs, também, agravo inconformado com a r.decisão monocrática que concedeu a liminar para que sejam prestadas as informações requeridas e constantes da petição inicial, apesar da justificativa da autoridade impetrada, de que é possível obter esclarecimentos completos no portal da transparência do órgão e pede, ainda, reconsideração da decisão e, caso assim não entenda, que determine o prosseguimento do feito, observadas as formalidades legais.

O ente estatal argúi preliminar de prejudicial de mérito relativa à ausência de interesse processual do impetrante, sob argumento de que há cumprimento de todas as exigências legais com relação à Lei de Transparência, acrescentando que no link referente às licitações, verifica-se que já se encontram disponíveis para o amplo acesso de todos os usuários, o tipo de licitação, o objeto, a data do certame e demais informações pertinentes.

Nesse sentido, entende que pela falta de interesse processual, salientando que a cão mandamental não é adequada, nem necessária, razão pela qual em caso de suposta negativa do impetrado, seria possível ao impetrante recurso administrativo para viabilizar sua pretensão.

Assim, pugna pela extinção da ação, sem resolução de mérito.

Suscita, ainda, a inépcia da inicial sob enfoque de que é vaga a delimitação dos documentos pretendidos pelo impetrante, sem individualização do pedido, pelo que entende pela extinção da ação.

Argúi a ausência de direito liquido e certo por impropriedade da impetração para postular direito pretendido, levando em conta que a discussão de um direito em tese, porque existe um portal eletrônico da transparência no qual pode se extrair a informação que se quiser, e assim, com essa postura, o Autor pretende impedir que haja manifestação dos órgãos internos da ALEPA, obstando a sua tramitação administrativa, ajuizando precipitadamente a demanda, antes de se oferecer a resposta pertinente.

Acrescenta que a discussão não cabe em sede de Mandado de Segurança, pois este não é um processo que vise à constituição de um direito, mas sim, e tão somente, o reconhecimento de ato arbitrário e ilegal que ponha em risco ou desconstitua um direito líquido e certo preexistente, o que não é o caso.

Pontua grave lesão que vem sofrendo o Estado do Pará, pelo que pugna pelo recebimento do presente agravo, para que seja concedida liminarmente efeito suspensivo à decisão atacada ou a retratação de V.Exa, de forma a desobrigá-lo de cumprir a liminar concedida, evitando-se problemas futuros e mantendo essa decisão até julgamento do mérito da ação proposta.

Ressalta a existência de
“periculum in mora inverso”
, no caso, em favor da administração pública, pois com a concessão da liminar a administração da alepa perdeu a chance de cumprir os procedimentos burocráticos e necessários para a apresentação das informações.

Assim, requer o Estado do Pará:

“a) seja o presente agravo recebido considerando o perigo de lesão grave e de difícil reparação, que está sendo imposto à comunidade que precisa da observância de todos os trâmites internos do órgão no pedido de informações;

b)que seja conferido efeito suspensivo (CPC, art. 527, III), com o fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão que concedeu a liminar;

c) que seja o mesmo conhecido, uma vez que preenchidos os pressupostos recursais para tanto;

d)ao final, caso não exercido o juízo de retratação, requer seja o presente recurso levado a julgamento perante o Órgão Colegiado competente, dando-se total provimento ao mesmo, com a cassação definitiva da decisão combatida, por ato de Justiça.”

Em despacho (ID 820243) determinei a intimação do recorrido para contrarrazões.

O Estado do Pará apresentou petição com reiteração das informações prestadas pela autoridade coatora (ID 822545).

Por seu turno, o Movimento Democrático Brasileiro Secção do Pará – MDB/PA – Diretório Estadual do Pará apresentou contrarrazões ao agravo, aduzindo que as preliminares de mérito não prosperam e consistem na tentativa furtiva de tentar induzir este D. juízo com argumentos descabidos, desprovidos de qualquer fundamentação legal para que sejam acolhidos por este E. Tribunal Pleno.

Ressalta sobre suscitação de ausência de interesse diante da existência de portal de transparência onde estariam os dados, que em verificação feita pelo Ministério Público, este não obteve acesso às informações, juntando despacho (ID 843687 – Pág. 5/9).

Menciona que ainda que o portal de transparência contasse com informações plenas de todos os atos, isso não implicaria na isenção de prestação de informações, o que não ocorreu.

Quanto à inépcia da inicial pela ausência de individualização dos documentos, alega que não prospera, haja vista, que as informações solicitadas apresentam-se com período temporal delimitado, bem como descrição do tipo.

A respeito da alegação de falta de objeto, inexistência de direito líquido e certo e impossibilidade de dilação probatória, salienta que não prospera tendo em vista que o objeto da ação consiste na garantia do direito líquido e certo de obtenção de informações de interesse público, acrescentando que esse direito não foi garantido pela autoridade coatora dentro do prazo legal.

Assevera que o descumprimento dos dispositivos legais, Lei n.º 12.527/2011, artigos 10 e11, caracterizam abuso de direito, que torna o mandado de segurança o instrumento jurisdicional capaz de garantir o direito líquido e certo do agravado.

Complementa que não se trata se situação fática complexa, que demandaria ampla dilação probatória como assim tenta impor o agravante, pois bastaria a simples demonstração de que teria requerido a prorrogação do prazo para que se demonstrasse o interesse na prestação das informações, o que não ocorreu.

Quanto ao efeito suspensivo do recurso de agravo, também não restam evidenciadas razões que possam justificar tal pedido, uma vez que é dever do agravante a prestação das informações, e em hipótese nenhuma ficou demonstrado que o cumprimento do dever legal importará e risco de dano, ou prejudicará o processamento do presente recurso.

Assim, pugna pela negativa de provimento ao agravo.

O Procurador de Justiça Gilberto Valente Martins em sua manifestação, faz análise da preliminar de ausência de interesse processual alegada pela autoridade coatora, indicando que não merece prosperar, porque que a alegação do cumprimento antecipado do pedido do impetrante, pela disponibilização das informações requeridas no portal da transparência da ALEPA, sem a demonstração de que a ferramenta efetivamente contém os dados solicitadas no evento (ID 686099 - pág. 31), não conduz a certeza do esgotamento do pleito do autor, portanto, não ilidindo a necessidade de vir a juízo, e a utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar.

A respeito da inépcia da inicial, entende pela rejeição dessa preliminar porque não se vislumbra violação a norma legal, levando em conta que os documentos solicitados estão satisfatoriamente especificados na exordial.

Quanto á alegação de inexistência de direito subjetivo a ser tutelado, o Procurador de Justiça salienta que relativamente as informações requeridas, embora assevere a autoridade coatora que estão todas disponíveis no Portal da Transparência da ALEPA, extrai-se da ferramenta eletrônica, que somente parte dos dados estão ofertados, não havendo disponibilidade dos itens requeridos nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”.

Assim, manifesta-se pela concessão parcial da segurança para que sejam prestadas pela autoridade impetrada, as informações que remanescerem incompletas ou ausentes de publicação no Portal da Transparência da ALEPA, quais sejam, as relacionadas as letras “a”, “b” e “d” do pedido do autor.

O impetrante apresentou petição (ID 1261693) aduzindo interesse no julgamento do feito.

É o essencial relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 10 de junho de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, conheço do
mandamus
, bem como do agravo interposto pela autoridade coatora e procedo a análise conjunta do inconformismo das partes.

Inicialmente faço a análise das preliminares argüidas pela autoridade coatora.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Não obstante a alegação da autoridade coatora a respeito da disponibilidade no meio eletrônico da ALEPA das informações solicitadas pelo impetrante, verifico que essa assertiva não merece prosperar, haja vista, a ausência de comprovação de que efetivamente há essa disponibilidade que atenda de forma concreta o pleito do autor, como descrito na inicial, não havendo plausibilidade para extinção da ação, sem resolução de mérito.

Nesse sentido, vale trazer a lume julgado do Superior Tribunal de Justiça a respeito do interesse de agir;

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE INFORMAÇÃO DIRIGIDO À SECRETARIA ESTADUAL DA CULTURA. DADOS DISPONIBILIZADOS PELO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO ESTADO DO AMAZONAS. INSUFICIÊNCIA DE INFORMAÇÕES. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. GENERALIDADE DO PEDIDO. INCURSÃO NO SUPORTE PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Rede de Rádio e Televisão Tiradentes Ltda., contra suposto ato omissivo imputado ao Secretário de Estado da Cultura do Amazonas, consubstanciado na não disponibilização de informações acerca da aplicação dos recursos públicos da referida pasta, conforme determina a Lei 12.527/2011, a chamada Lei da Transparência (fl 81,e -STJ).

2. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 535 do CPC/1973, porquanto o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.

3. O recorrente alega falta de interesse de agir, uma vez que as informações estão disponibilizadas no Portal da Transparência estadual. Neste ponto, o Tribunal de origem consignou que "a simples existência do Portal da Transparência do Estado do Amazonas não garante o suficiente e integral acesso público às informações e documentos da Administração Pública Estadual, não propiciando o controle da sociedade sobre os atos estatais" (fl. 88, e-STJ).
Deste modo, verificar se as informações solicitadas pela parte recorrente estão disponibilizadas no Portal da Transparência requer nova análise das provas constantes no processo, o que é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 4. No que tange à alegada violação ao art. 10 da Lei 12.527/2011, o Estado sustenta que o pedido é genérico e sendo que "sua especificação, a rigor, abraça um período de 8 (oito) anos e diz respeito a p raticamente toda atividade da Secretaria de Cultura" (fl. 182, e-STJ). Analisar a razoabilidade ou generalidade do pedido, como a parte recorrente, demanda incursão no suporte fático-probatório dos autos, cujo reexame é inviável no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 7/STJ.

5. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1661697/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 19/12/2017)

Assim, rejeito essa preliminar.

INÉPCIA DA INICIAL

No que pertine a suscitação de inépcia da inicial quanto à delimitação dos documentos pretendidos, verifico que não assiste razão a autoridade coatora, de vez que há demonstração pelo impetrante sobre documentos de forma detalhada, não havendo demonstração por parte da autoridade coatora sobre eventual dificuldade que implicaria na impossibilidade de análise da ação mandamental, especialmente porque, restou possível compreender sua pretensão.

A esse respeito, há decisão deste Tribunal:

Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE ADMITIU A SUBSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPROVIMENTO. PRELIMINAR DEDUZIDA PELA AUTORIDADE IMPETRADA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. PRETENSÃO CLARAMENTE DEPREENDIDA DA PEÇA DE INGRESSO. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NO PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL 5.810/94). PROFESSORAS DE NÍVEL MÉDIO- CLASSE ESPECIAL, COM VÍNCULO TEMPORÁRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA, PORÉM NO PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 33 DA LEI Nº 7.442/10. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO DESTE TRIBUNAL. 1. Mantida a decisão que admitiu os documentos trazidos posteriormente como emenda à inicial em razão de terem sido oferecidos na mesma data da impetração, restando flexibilizada a pré-constituição da prova do mandamus, pelo que nego provimento ao agravo interposto pelo Estado.
2. Rejeita-se a preliminar arguida pela autoridade impetrada de inépcia da inicial, uma vez que da leitura da peça vestibular depreende-se claramente a pretensão posta, cujo pedido se coaduna com as alegações formuladas.
3. Não subsiste a prefacial de carência da ação sob o argumento de ausência de prova pré-constituída, uma vez que à impetração foram acostados documentos diversos para comprovar a alegada violação ao direito das impetrantes. 4. Demonstrado o direito líquido e certo a percepção da gratificação de escolaridade com a comprovação da obtenção de licenciatura plena, concede-se a segurança no sentido de ser devido o pagamento de gratificação às impetrantes, professoras de nível médio que alcançaram nível superior, porém aplicando-se o disposto no PCCR (Lei nº7.442/10), lei especial e específica do magistério, que prevê, em seu art. 33, o percentual de 10% cumulativos por ano, até o limite de 50%. Precedente do Órgão Pleno deste Tribunal. 5. Agravo do Estado do Pará improvido. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. Decisão unânime.

(2018.01458833-06, 188.339, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2018-04-11, Publicado em 2018-04-13)

AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA

No que concerne à preliminar de ausência de direito líquido e certo e impossibilidade de dilação probatória, entendo que acaba por se confundir com o próprio mérito do mandamus, razão pela qual deixo para apreciá-la juntamente com o julgamento do mérito processual.

MÉRITO

In casu
, a pretensão jurisdicional está voltada acesso a informações e documentos públicos solicitados para o Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA que denegou acesso à informação de documentos públicos, sob argumentação de que tais documentos estariam disponíveis no portal da transparência daquele órgão, sendo frustrada a tentativa de acesso.

É curial assinalar que a Lei de Acesso à Informação Pública, Lei n.º 12527 /2011, possibilita que qualquer pessoa obtenha documentos e informações públicas que estejam sob sua a guarda e, nesse viés, a atuação do judiciário limita-se às hipóteses de recusa no fornecimento das informações que a parte tenciona obter, comprovando não ter tido êxito no quanto requerido.

Da análise dos autos, verifico a plausibilidade do direito invocado no sentido de obter informações referente à prestação de contas da Assembleia Legislativa, tendo em mira que estas revestem-se de nítida natureza pública e, dessa forma, residem na órbita dos interesses da coletividade, na forma do art. 37 da Constituição Federal.

Diante desse quadro, a legislação que rege a matéria é clara no sentido que a administração pública possui a obrigação de fornecer as informações à coletividade sobre os gastos dos recursos públicos, atendendo, assim, à publicidade e transparência que a nossa Carta Política exige.

No caso dos autos, o impetrante fez requerimento ao direito de acesso e a parte impetrada não apresentou as informações requeridas sob justificativa de que é possível obter esclarecimentos sobre as contas públicas no portal da transparência do órgão imperado, o que o impetrante informa não ter tido êxito nas consultas, inviabilizando-se o resultado pretendido, havendo demonstração do direito liquido e certo perseguido.

Nessas condições, é importante que o órgão impetrado disponibilize de forma ampla o acesso às informações solicitadas, mediante a indicação de links de acesso, em respeito ao direito de acesso descrito em lei.

A esse respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE INFORMAÇÃO DIRIGIDO À SECRETARIA ESTADUAL DA CULTURA. DADOS DISPONIBILIZADOS PELO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO ESTADO DO AMAZONAS. INSUFICIÊNCIA DE INFORMAÇÕES. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. GENERALIDADE DO PEDIDO. INCURSÃO NO SUPORTE PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Rede de Rádio e Televisão Tiradentes Ltda., contra suposto ato omissivo imputado ao Secretário de Estado da Cultura do Amazonas, consubstanciado na não disponibilização de informações acerca da aplicação dos recursos públicos da referida pasta, conforme determina a Lei 12.527/2011, a chamada Lei da Transparência (fl 81,e -STJ).

2. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 535 do CPC/1973, porquanto o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.

3. O recorrente alega falta de interesse de agir, uma vez que as informações estão disponibilizadas no Portal da Transparência estadual. Neste ponto, o Tribunal de origem consignou que "a simples existência do Portal da Transparência do Estado do Amazonas não garante o suficiente e integral acesso público às informações e documentos da Administração Pública Estadual, não propiciando o controle da sociedade sobre os atos estatais" (fl. 88, e-STJ). Deste modo, verificar se as informações solicitadas pela parte recorrente estão disponibilizadas no Portal da Transparência requer nova análise das provas constantes no processo, o que é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial."
4. No que tange à alegada violação ao art. 10 da Lei 12.527/2011, o Estado sustenta que o pedido é genérico e sendo que "sua especificação, a rigor, abraça um período de 8 (oito) anos e diz respeito a praticamente toda atividade da Secretaria de Cultura" (fl. 182, e-STJ). Analisar a razoabilidade ou generalidade do pedido, como a parte recorrente, demanda incursão no suporte fático-probatório dos autos, cujo reexame é inviável no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 7/STJ.

5. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1661697/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 19/12/2017)

........................................................................................................

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ANALISTAS E TÉCNICOS DE FINANÇAS E CONTROLE. ATO COATOR: PORTARIA INTERMINISTERIAL 233/2012. DIVULGAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU SUBSÍDIO RECEBIDO POR OCUPANTE DE CARGO, POSTO, GRADUAÇÃO, FUNÇÃO E EMPREGO PÚBLICO. LEGALIDADE. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. LEI 12.527/2011. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À INTIMIDADE NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Sindicato Nacional dos Analistas e Técnicos de Finanças e Controle contra ato comissivo da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, do Ministro de Estado Chefe da Controladoria Geral da União, do Ministro de Estado da Fazenda e do Ministro de Estado da Defesa, consistente na edição da Portaria Interministerial 233, de 25/05/2012, a qual "disciplina, no âmbito do Poder Executivo federal, o modo de divulgação da remuneração e subsídio recebidos por ocupante de cargo, posto, graduação, função e emprego público, incluindo auxílios, ajudas de custo, jetons e quaisquer outras vantagens pecuniárias, bem como proventos de aposentadoria e pensões daqueles que estiverem na ativa, conforme disposto no inciso VI do § 3º do art. 7º,do Decreto n° 7.724, de 16 de maio de 2012" (art. 1º).

2. A Lei de Acesso à Informação constitui importante propulsor da cultura da transparência na Administração Pública brasileira, intrinsecamente conectado aos ditames da cidadania e da moralidade pública, sendo legítima a divulgação dos vencimentos dos cargos, empregos e funções públicas, informações de caráter estatal, e sobre as quais o acesso da coletividade é garantido constitucionalmente (art. 5º, XXXIII, art. 37, § 3º, II e art. 216, § 2º, da CF/88).

3. A divulgação individualizada e nominal das remunerações dos servidores públicos no Portal da Transparência do Governo Federal, em cumprimento às disposição da Portaria Interministerial ora impugnada, apresenta-se como meio de concretizar a publicidade administrativa, não se contrapondo aos ditames da Lei 12.527/2011, que, ao normatizar o acesso a informações, determinou que todos os dados estritamente necessários ao controle e fiscalização, pela sociedade, dos gastos públicos sejam obrigatoriamente lançados nos meios de comunicação.

4. Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal já assentou que "Não cabe, no caso, falar de intimidade ou de vida privada, pois os dados objeto da divulgação em causa dizem respeito a agentes públicos enquanto agentes públicos mesmos; ou, na linguagem da própria Constituição, agentes estatais agindo 'nessa qualidade' (§ 6º do art. 37). E quanto à segurança física ou corporal dos servidores, seja pessoal, seja familiarmente, claro que ela resultará um tanto ou quanto fragilizada com a divulgação nominalizada dos dados em debate, mas é um tipo de risco pessoal e familiar que se atenua com a proibição de se revelar o endereço residencial, o CPF e a CI de cada servidor. No mais, é o preço que se paga pela opção por uma carreira pública no seio de um Estado republicano. 3. A prevalência do princípio da publicidade administrativa outra coisa não é senão um dos mais altaneiros modos de concretizar a República enquanto forma de governo" (SS 3902 AgR-segundo, Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 30/09/2011).

5. Ademais, o caso não envolve informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, ressalva prevista no inciso XXXIII do art. 5º da Constituição Federal.

6. Segurança denegada.

(MS 18.847/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 17/11/2014)

Na mesma direção, colaciono excerto de decisão monocrática deste Tribunal:

Decido A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA (RELATORA): Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO, pelo que passo a analisá-lo. Antecipo que, a r. sentença não merece nenhum reparo por esta corte recursal
. No caso em questão, a autoridade coatora e o município tinham a obrigação de fornecer as informações postuladas pelo impetrante, já que os dados solicitados são de interesse de toda a coletividade. Contudo, apesar de ter sido solicitada tais informações pela esfera administrativa, a parte impetrada se manteve omissa, ignorando por completo tal pleito, não restando assim, outra alternativa que não fosse buscar o poder judiciário, para que houvesse dessa maneira, o atendimento do legítimo pleito, através da ação mandamental A Lei de acesso à informação ( Lei 12527/2011 ) é clara no sentido que a administração pública possui a obrigação de fornecer as informações à coletividade sobre os gastos dos recursos públicos, atendendo assim, a publicidade e transparência que a nossa Carta Política tanto exige, no trato da Coisa Pública. Depreende-se que todo ato administrativo deve estar permeado dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e para a melhor análise disso, os administrados devem ter franqueada com toda a transparência, a possibilidade de acesso a todas estas informações, não se podendo ocorrer de uma forma geral, a negativa do poder público em repassar tais informações, que são de interesse de toda a coletividade.
Vejamos Jurisprudência acerca do Tema, da obrigatoriedade do poder público, disponibilizar informações acerca da administração pública: EMENTA : CONSTITUCIONAL. PUBLICAÇÃO, EM SÍTIO ELETRÔNICO MANTIDO PELO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, DO NOME DE SEUS SERVIDORES E DO VALOR DOS CORRESPONDENTES VENCIMENTOS. LEGITIMIDADE. 1. É legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias. 2. Recurso extraordinário conhecido e provido. ( STF, ARE 652777, Relator: Min. Teori Albino Zavascki, Tribunal Pleno, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe 01-07-2015) Neste sentido, o juízo a quo concedeu liminar determinando que a autoridade coatora, disponibilizasse as folhas de pagamento do FUNDEB 2015, bem como, a lotação de 2015 dos servidores da educação pública municipal, eis que dever da municipalidade. Deste modo, a parte impetrada, cumpriu com o que fora determinado, alcançando-se assim a satisfatividade integral do postulado, na inicial da ação mandamental. Por conseguinte, na medida que a tutela jurisdicional encontrava-se satisfeita, o juízo de piso ratificou os termos da liminar, julgando extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, acolhendo-se portanto, o pedido formulado na inicial da ação mandamental. Em consonância ao entendimento do Ministério Público de 1º e de 2º grau, identifico que não há reparos a serem feitos na sentença de 1º grau e, assim sendo, decido pelo conhecimento do Reexame Necessário e confirmo a sentença que concedeu a segurança pretendida, em todos os seus termos. P. R. I. C. À Secretaria para as devidas providências. Belém, 07 de julho de 2017. Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda. Relatora

(2017.02904750-47, Não Informado, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-11, Publicado em 2017-07-11)

É curial assinalar, na ocasião da análise da liminar, em consulta, no dia 16/07/2018, ao site
http://www.alepa.pa.gov.br/principal
, observa-se o acesso a vários links do portal eletrônico, no entanto, a aba “transparência” encontra-se com o acesso bloqueado, o que implica em eventual prejuízo ao acesso a informação.

Assim, resta plausível pela argumentação esposada e a documentação colacionada que a impetrante possui os requisitos que autorizam o confirmação de deferimento da liminar e, consequente, concessão da segurança ao direito de acesso a informação.

Ante o exposto,
REJEITO AS PRELIMINARES ARGUIDAS PELA AUTORIDADE COATORA E CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA, CONCEDENDO EM DEFINITIVO A SEGURANÇA
para determinar que o impetrado complemente as informações dadas com a indicação dos links do portal da transparência que possibilitem o acesso amplo às informações requisitadas pelo impetrante.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n.º 12.016/2009 e das Súmulas n.º 512 do STF e n.º 105 do STJ.

Publique-se e intimem-se.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Belém, 01 de julho de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/07/2020